Tribunal: TJES
Processo: 5000050-92.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-92.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA PIAO KIEPERT
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000050-92.2023.8.08.0047

RECTE.: VERA LUCIA PIAO KIEPERT

RECDA.: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6491978. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 6492334), apesar do Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6491978), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6491977), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para CONDENAR o réu a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 96,96 (noventa e seis reais e noventa e seis centavos), atualizada monetariamente da data do desconto, e juros legais da citação, devendo a requerida se abster, em definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data;”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, sob argumento de que a autora passou a receber descontos de R$ 24,24 mensais em seu benefício previdenciário, a partir de outubro de 2022, valores referentes a contribuição para a associação, sendo que nunca foi filiada a tal entidade.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que deve ser determinada a restituição também dos valores descontados após o ajuizamento da ação e em dobro bem como a situação vivenciada enseja lesão moral tendo em vista ainda que houve desconto em benefício previdenciário.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a regularidade do desconto no benefício previdenciário da autora, vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos descontos efetuados após o ajuizamento, condenação em dobro bem como averiguação se os atos praticados pela ré são capazes de violar a personalidade jurídica da recorrente.

Quanto aos descontos efetuados após o ajuizamento da ação, a sentença reconheceu a ausência de regularidade dos descontos efetuados, de modo que todos eles devem ser restituídos. Em que pese a recorrente ter apontado na inicial o valor a ser restituído de R$ 96,96, tem-se que os descontos permaneceram em seu benefício, alcançando o valor apontado no seu recurso de R$ 150,84, porquanto somente cessou em 03/2023. Sabe-se que o pedido se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, devendo ser considerado também os implícitos. Nesse sentido, haja vista a irregularidade, a restituição integral dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente pelo recorrido até a sua cessação é medida que se impõe, sem que configure sentença
ultra petita
, uma vez que todos os descontos são indevidos e, portanto, devem ser restituídos. Além disso, a recorrida não apresentou contrarrazões. Assim,
vota-se pela reforma da sentença para determinar a restituição dos valores descontados após o ajuizamento da ação.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Contratação não comprovada.
Descontos indevidos. Pedido implícito. Possibilidade. Restituição de valores em dobro. Recurso provido. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo.Declarado inexigível o débito decorrente do contrato cuja relação jurídica não se comprovou, impõe-se a reforma parcial da sentença para incluir na restituição o valor total das parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte autora realizadas após a propositura da ação.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7028571-69.2020.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 06/12/2022 (TJ-RO - AC: 70285716920208220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 06/12/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPÓSITO E
DESCONTO INDEVIDO DE VALORES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

RESTITUIÇÃO DA PARCELA COBRADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA RECORRIDA. DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0013229-73.2020.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 16.11.2021) (TJ-PR - APL: 00132297320208160044 Apucarana 0013229-73.2020.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 16/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2021) (grifo nosso)

De outra quadra, acerca da tese recursal arguida pelo consumidor de aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprovasse a regularidade dos descontos, ora, notadamente esses não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este motivo
voto pela reforma da r. sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos,
no valor de R$ 301,68, já em dobro
, aplicando-se os efeitos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

De outra quadra, entendo que há lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre negócio que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1001335-47.2022.8.11.0046 Classe CNJ 460 Origem: Juizado Especial Cível de Comodoro/MT Recorrente (s): Josenil Valério do Nascimento Recorrido (s): CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 21 de outubro de 2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO. LANÇAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO CONAFER NÃO AUTORIZADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
Se o consumidor alega que não autorizou nenhum desconto em seu benefício previdenciário referente a contribuição CONAFER e, se não há provas da contratação, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.
O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. (TJ-MT 10013354720228110046 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/10/2022)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de
fixar
o
quantum
indenizatório
em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, a fim de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
a recorrida CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, a
RESTITUIR
, em dobro, a autora VERA LUCIA PIAO KIEPERT, de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora, totalizando R$ 301,68, a título de dano material, já em dobro, aplicando-se o disposto do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
CONDENO
, ainda, a recorrida CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, a
INDENIZAR
a autora VERA LUCIA PIAO KIEPERT, a título de dano moral, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)